Tribunal: TJES
Processo: 5010430-83.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010430-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARTA ALVES DA CRUZ SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5010430-83.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
MARTA ALVES DA CRUZ SOUZA

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO ESTADO. PENHORA VIA SISBAJUD EM CONTA-SALÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA E EXTINGUIU A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE QUE NÃO EXTINGUE O CRÉDITO NEM O PROCESSO EXECUTIVO. MÉRITO DA PENHORA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL (ART. 833, IV, DO CPC). POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EREsp 1.582.475/MG). PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXECUTADA QUE AUFERE VENCIMENTOS LÍQUIDOS SUPERIORES A R$14.000,00. BLOQUEIO DE R$3.600,55 QUE REPRESENTA PERCENTUAL RAZOÁVEL E NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM FASE DE EXECUÇÃO. EFEITOS
EX NUNC
. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PARA ATINGIR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA REFORMADA. CONSTRIÇÃO VALIDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O acolhimento de impugnação para reconhecer a impenhorabilidade de determinado bem não enseja a extinção do cumprimento de sentença com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), configurando manifesto
error in procedendo
, devendo a execução prosseguir na busca de outros bens passíveis de constrição.

A jurisprudência da Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade de vencimentos (art. 833, IV, do CPC) pode ser mitigada, independentemente da natureza do crédito exequendo, desde que a constrição não comprometa o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).

In casu, restou demonstrado, mediante pesquisa realizada de ofício junto ao Portal da Transparência do Governo do Estado, que a executada (servidora pública estadual) aufere renda líquida mensal que varia entre R$ 14.000,00 e R$ 18.000,00. O bloqueio efetivado via Sisbajud no importe de R$ 3.600,55 (cerca de 20% a 25% da renda mensal) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não restando comprovada qualquer ofensa à sua subsistência básica.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça possui efeitos
ex nunc
, não retroagindo para isentar a parte do pagamento de honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento.

Sentença reformada para afastar a extinção do feito, validar a penhora realizada e determinar a transferência dos valores ao ente credor.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por MARTA ALVES DA CRUZ SOUZA, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença movido pelo Estado do Espírito Santo para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da improcedência da ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrida (que discutia descontos no Bônus Desempenho). Diante da inércia da executada em pagar o débito voluntariamente, o Estado requereu e obteve o bloqueio via Sisbajud no valor de R$3.600,55.

A executada apresentou Impugnação alegando que os valores constritos revestem-se de impenhorabilidade absoluta, por estarem depositados em conta na qual recebe seus vencimentos como servidora pública (art. 833, IV, CPC). Alegou, ainda, que havia requerido os benefícios da justiça gratuita na petição inicial do processo de conhecimento, o qual não fora devidamente apreciado.

A sentença de piso acolheu a tese de impenhorabilidade do salário com base na regra geral do CPC e na jurisprudência pátria, determinando a devolução do numerário à executada e extinguindo o cumprimento de sentença. Embargos de Declaração foram opostos pelo Estado, apontando omissão quanto à jurisprudência do STJ que mitiga a impenhorabilidade, bem como contradição ao extinguir o feito, porém rejeitados pelo juízo
a quo
.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo defende: a) o
error in procedendo
ao extinguir a execução; b) que a dívida é de honorários (natureza alimentar), atraindo a exceção do §2º do art. 833 do CPC; c) sucessivamente, a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, consoante jurisprudência atual da Corte Especial do STJ, porquanto a executada aufere renda líquida mensal expressiva (superior a R$ 14.000,00), não havendo risco ao seu mínimo existencial com a penhora de R$ 3.600,55.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, reiterando o pedido de gratuidade da justiça e sustentando que a constrição prejudica o sustento de sua família.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pelo ente estadual.

A controvérsia cinge-se em analisar a validade da extinção do cumprimento de sentença e a (im)possibilidade de penhora de valores mantidos em conta-salário da devedora para a satisfação de crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais.

De plano, cumpre acolher a tese do recorrente acerca do error in procedendo na sentença vergastada. O acolhimento da tese de impenhorabilidade de determinado bem atinge apenas aquele ato constritivo específico, impondo o desbloqueio do numerário, mas
jamais enseja a extinção da execução com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC)
. A frustração de uma penhora não quita a dívida, devendo o cumprimento de sentença prosseguir na busca de outros bens penhoráveis.

Avançando ao mérito da constrição em si, imperioso analisar a questão sob a ótica da jurisprudência atualizada do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A executada aduz que a verba bloqueada (R$ 3.600,55) é proveniente de seus vencimentos como servidora pública estadual, atraindo a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. O Estado, por sua vez, argumenta que o crédito se refere a honorários advocatícios, possuindo natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC), o que configuraria a exceção do § 2º do art. 833 do CPC (pagamento de prestação alimentícia).

Sobre este embate específico, a Corte Especial do STJ, recentemente, pacificou o entendimento de que a exceção do § 2º do art. 833 do CPC (prestação alimentícia) tem sentido estrito, referindo-se apenas aos alimentos decorrentes de relações familiares ou responsabilidade civil,
não se estendendo automaticamente aos honorários advocatícios
para fins de penhora indiscriminada de salário.

No entanto
, a mesma Corte Especial do STJ, no julgamento paradigmático dos
EREsp 1.582.475/MG
, firmou a tese fundamental aplicável ao caso dos autos:
a regra da impenhorabilidade da verba salarial não é absoluta.

O STJ consolidou que é plenamente possível a
mitigação da impenhorabilidade de salários
, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC) para o pagamento de
qualquer
dívida (não apenas alimentar),
desde que o percentual penhorado seja razoável e preserve o mínimo existencial do devedor e de sua família
, conferindo efetividade à execução sem ofensa à dignidade da pessoa humana.

Transcrevo a jurisprudência que ilumina o deslinde do feito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. (...) 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018).

Fixada essa premissa, passo à análise do caso concreto.

Em pesquisa realizada por este Relator junto ao Portal da Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo, verifica-se a real situação remuneratória da executada, ocupante do cargo de Professora em função de Direção Escolar. As informações financeiras públicas demonstram remunerações brutas na casa de R$20.000,00 e líquidas que variam entre R$14.000,00 e R$18.000,00 mensais.

O valor total bloqueado via Sisbajud correspondeu a R$3.600,55. Em um cálculo simples, observa-se que a constrição representou entre 20% e 25% da remuneração líquida mensal da devedora.

Competia à executada o ônus de comprovar que a subtração deste montante inviabilizaria seu sustento básico e de sua prole, o que não ocorreu. A mera alegação genérica de que possui três filhos e de que a penhora ameaça o sustento familiar, desacompanhada de qualquer lastro probatório de despesas extraordinárias, não é suficiente para afastar a mitigação da impenhorabilidade autorizada pelo STJ, mormente diante de uma renda líquida significativamente superior à média nacional.

A constrição no patamar verificado afigura-se perfeitamente proporcional e razoável, harmonizando o direito do credor à efetividade do processo executivo e o direito da devedora à manutenção de uma vida digna.

Isso posto, a reforma da sentença é medida que se impõe, restabelecendo a higidez do bloqueio efetivado nos autos.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
VOTO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO
, para:

ANULAR
o capítulo da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença;

REFORMAR
a decisão para
AFASTAR a impenhorabilidade
declarada, validando o bloqueio de R$3.600,55 (Sisbajud - id. 16996252) realizado nas contas da executada;

DETERMINAR
o levantamento/transferência do montante bloqueado em favor da conta do ente credor (Estado do Espírito Santo/PGE, discriminada nos autos);

O processo deverá retornar ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução quanto a eventuais saldos remanescentes do débito.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, a teor do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)